Tribunal: STF
Processo: RMS 26079
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO INTERTEMPORAL. NORMA DE APLICAÇÃO DE CRITÉRIO DE DESEMPATE ENTRE MAGISTRADOS PARA AFERIÇÃO DE ANTIGUIDADE NA CARREIRA. SEGURANÇA JURÍDICA. 



    1. A norma vigente ao tempo da posse dos interessados acerca do critério de antiguidade deve prevalecer para todos os fins; posto gerar insegurança jurídica subordinar a lista de antiguidade a critério introduzido pelas alterações supervenientes ao Regimento Interno sempre que se fizer necessário apurar-se a antiguidade dos magistrados.



    2. A novel alteração do Regimento aplica-se aos empossados em período ulterior à reforma da norma secundária. 



    3. A republicação da lista a cada ano tem o escopo de apurar eventual alteração ocorrida, mas não o de alterar, pela aplicação de outros critérios, o desempate já definido, desde a classificação inicial, entre os que se encontram com o tempo idêntico na mesma classe. Precedente: MS 20.479, Rel. Ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 30.10.87.



    4. Recurso ordinário a que se nega provimento.